Tribunal: TJSP
Processo: 2079002-53.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação revisional de aluguel. Insurgência contra a r. decisão que indeferiu a liminar postulada pela autora, ora recorrente. Decisão mantida. Dicção do art. 68, II, "b", da Lei de Locações e do art. 300 do CPC. Ausência de probabilidade do direito da autora a justificar em sede de cognição sumária a redução dos locativos na fração almejada. Laudo pericial produzido em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação revisional de aluguel. Insurgência contra a r. decisão que indeferiu a liminar postulada pela autora, ora recorrente. Decisão mantida. Dicção do art. 68, II, "b", da Lei de Locações e do art. 300 do CPC. Ausência de probabilidade do direito da autora a justificar em sede de cognição sumária a redução dos locativos na fração almejada. Laudo pericial produzido em primeira instância que alcança valor próximo ao efetivamente cobrado. RECURSO NÃO PROVIDO.